Tribunal: TJDFT
Processo: 0751139-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA NÃO ORIUNDA DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. RENDA INFERIOR A 50 SALÁRIOS- MÍNIMOS. PENHORA. SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em regra, são impenhoráveis os valores recebidos a título de remuneração pelo trabalho do devedor, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, permitindo-se a sua mitigação apenas quando a dívida possuir natureza de prestação alimentar ou a renda do executado ultrapassar 50 salários-mínimos, na forma do art. 833, § 2o, do CPC.
2. No caso em apreço, o crédito perseguido consiste em aluguéis e encargos oriundos de contrato de locação comercial, de forma que não se trata de prestação alimentícia; a seu turno, segundo informado pela agravante, a renda da devedora é muito inferior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, o que inviabiliza o deferimento da penhora salarial.
3. Recurso conhecido e não provido.